Tribunal: TJMT
Processo: 1016507-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016507-41.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADA:- MARLY PINTO DE MATOS
Agravo de Instrumento n. 1016507-41.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, relativa aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão.
O agravante alega que deve haver a prévia liquidação (art. 509, II, do CPC), visto que a sentença é genérica, ou seja, não individualiza os credores nem os valores a serem pagos, estabelece apenas os critérios a serem aplicados a cada caso individual.
Diz que o feito foi interposto em 2018, porém a ocorreu a prescrição do direito da agravada em 27-10-2014.
Aduz sobre a necessidade de suspender o processo por força dos Recursos Extraordinários ns. 626.307/SP e 1.101.937/SP do Supremo Tribunal Federal, que versam respectivamente, sobre o direito adquirido e ao ato jurídico perfeito em face dos expurgos inflacionários ocorridos nos Planos Econômicos Bresser e Verão, e acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator (Tema 1075 do STF).
Argumenta que a agravada não tem legitimidade para propor o feito por tratar-se de poupadora não residente no Distrito Federal e não associada ao IDEC.
Discorre sobre o excesso de execução e se insurge, ainda contra a condenação nos honorários advocatícios.
Pugna pelo efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, relativa aos expurgos inflacionários referentes ao Plano Verão.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinado o imediato levantamento dos valores depositados (R$ 7.098,94).
Por outro lado, não haverá dano imediato à agravada, pois o Agravo de Instrumento tem tramitação célere, e, tão logo seja apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 10 de agosto de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator